Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711960-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA, LINDONJOHNSON CARLOS COSTA RODRIGUES SILVA, DANILO CRUZ ALVES SILVA, DAVILINE BRAVIN SILVA APELADO: MARCO AURELIO SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva, Daviline Bravin Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em ação de embargos de terceiros proposta por eles contra Marco Aurelio Silva. O Juízo de Primeiro Grau homologou o reconhecimento do pedido para desconstituir a penhora no rosto dos autos dos processos n. 0008466-98.2011.8.07.0010 e n. 0709699-16.2021.8.070018 em trâmite perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Extinguiu o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil (id 63018258). Condenou Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva, Daviline Bravin Silva buscam a reforma da sentença para que os ônus da sucumbência sejam imputados a Marco Aurelio Silva com fundamento no Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça. O valor do preparo foi recolhido (id 63018317 e 63018318). Marco Aurélio Silva ofereceu contrarrazões em que suscitou, preliminarmente, a intempestividade da apelação e a ausência de dialeticidade recursal (id 63018329). Esta Relatoria intimou Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva para manifestarem-se sobre as alegações de intempestividade e inovação recursal formuladas nas contrarrazões (id 63439212). Renato Eduardo Sousa Silva, Lindonjohnson Carlos Costa Rodrigues Silva, Danilo Cruz Alves Silva e Daviline Bravin Silva manifestaram-se para sustentar que o seu advogado acessou o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) às 23h58min do dia 24.7.2024, data final do prazo para a interposição do recurso, com o intuito de protocolá-lo. Alegam que houve a indisponibilidade do sistema naquela data. Requerem que esta Relatoria promova diligência de consulta ao setor de informática do Tribunal para que esclareçam a informação seguinte: os log de acessos ocorridos no dia 24 de julho de 2024 pelo Patrono dos Recorrentes (Dr. Flávio José da Rocha – OAB-DF n. 23.640). Requerem a devolução do prazo para a interposição do recurso com fundamento no art. 10 da Portaria Conjunta n. 120/2016 deste Tribunal de Justiça, com o consequente reconhecimento da tempestividade da apelação interposta em 25.7.2024 (id 64379029). É o relatório. Decido. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 2.7.2024, terça-feira, e considerada publicada no dia 3.7.2024, quarta-feira (id 63018311). A fluência do prazo recursal iniciou-se em 4.7.2024, quinta-feira. O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual o último dia para que o apelante exercesse o direito de recorrer foi 24.7.2024, quarta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 25.7.2024, sexta-feira, de modo intempestivo (id 55572856). O apelante aponta a tempestividade do recurso nas razões recursais sem fazer ressalvas. Sustenta que houve indisponibilidade do sistema de processo judicial eletrônico (PJe) no dia 24.7.2024 após ser intimado por esta Relatoria para manifestar-se nos autos sobre a alegação de intempestividade suscitada em contrarrazões. Argumenta que, em consequência, protocolou o recurso na data de 25.7.2024. Observo, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, que não houve indisponibilidade do sistema de processo judicial eletrônico (PJe) em Primeiro ou Segundo Grau de Jurisdição registrada na data de 24.7.2024[1]. Não há lastro material para acolher a alegação suscitada pelo apelante. O apelante juntou o documento de id 64389500 com captura de tela realizada pelo seu advogado de atendimento virtual no chat do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, realizado em 18.9.2024, com o intuito de obter certidão para atestar que houve o seu acesso aos autos do processo no sistema de processo judicial eletrônico (PJe) em 24.7.2024. Todavia, a emissão de certidão com o referido teor não é útil para afastar os efeitos da interposição intempestiva do recurso. A eventual comprovação pelo setor de tecnologia da informação de que o advogado do apelante conseguiu acessar o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) na data de 24.7.2024 às 23h58min derroga o seu próprio argumento de que houve indisponibilidade do sistema na referida data. O apelante não comprovou a alegada indisponibilidade do sistema de processo judicial eletrônico (PJe) ou a existência de falha técnica ou operacional capaz de impedir o protocolo do recurso dentro do prazo legal. A interposição de recursos exige o atendimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. É imprescindível que a manifestação do inconformismo da parte com a decisão judicial ocorra dentro do tempo fixado pela legislação processual sob pena de preclusão temporal. Impõe-se o não conhecimento do recurso quando ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação. A apelação não pode ser conhecida em razão da sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Disponível em https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Acesso em 1.10.2024.